Tribunal: TJMT
Processo: 1030139-91.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030139-91.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ALVARO NEGRO DUARTE - CPF: 029.970.441-62 (AGRAVANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - CPF: 569.584.551-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALVINO LEITE DUARTE - CPF: 418.279.100-20 (AGRAVANTE), ANGELO ROBERTO FONTOLAN - CPF: 039.984.258-61 (AGRAVADO), MAURO CESAR GONCALVES BENITES - CPF: 514.178.121-68 (ADVOGADO), ALVARO NEGRO DUARTE - CPF: 029.970.441-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

ESPÓLIO DE ALVINO LEITE DUARTE

A
GRAV
ADO(S):

ANGELO ROBERTO FONTOLAN

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. TRANSCURSO DO PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CUSTAS POR VIA INADEQUADA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, não sendo observada a determinação judicial para recolhimento em dobro das custas
no prazo determinado
, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a juntada extemporânea do comprovante de preparo afasta a deserção do recurso de apelação; e (
ii
) saber se é cabível a restituição das custas recolhidas fora do prazo, por meio de pedido formulado no próprio recurso
.

III. Razões de decidir

A parte agravante foi intimada para comprovar o preparo recursal em dobro, mas permaneceu inerte no prazo legal, o que atrai a deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

O recolhimento intempestivo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

O pedido de devolução de custas não pode ser conhecido, por ser incabível a via processual eleita, devendo ser formulado na esfera administrativa, conforme Instrução Normativa SCA no 2/2011.

Inexistente má-fé processual, pois não se verificam condutas dolosas que justifiquem a aplicação de penalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “O descumprimento da intimação para comprovação do preparo recursal em dobro configura deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. O pedido de restituição de custas processuais deve ser formulado na via administrativa própria, sendo incabível seu conhecimento no bojo do recurso.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no REsp n. 2.169.505/SP
, REsp,
731.197-SP
; TJMT,
1013885-72.2023.8.11.
0003
e

1001100-87.2023.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno apresentado por
ESPÓLIO DE
ALVINO LEITE DUARTE contra a decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação n. 1030139-91.2021.8.11.0003
(id.
275492859
)
que não conheceu do recurso diante da ausência de comprovação do preparo recursal
, sob argumento que o preparo foi recolhido de forma intempestiva, nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
ALVINO LEITE DUARTE
em desfavor de decisão monocrática (ID. 272531378) que não conheceu o recurso diante da ausência de preparo recursal.

O embargante assevera que padece de erro material o
decisum
objurgado, ao passo que afirma que o preparo não foi recolhido no prazo, mas essa afirmação é contrariada pela prova documental presente nos autos.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

DO SUPOSTO ERRO MATERIAL

Analisando os autos, é evidente que pretendem os embargantes, em verdade, a obtenção de nova decisão para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Isso porque a decisão é cristalina ao preceituar que transcorreu o prazo para recolhimento do preparo recursal. Cito:

“Trata-se de recurso de Recurso de Apelação Cível interposto por ESPÓLIO DE ALVINO LEITE DUARTE, contra sentença proferida (ID no 268665325) pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Recurso tempestivo, e preparo não recolhido.

Em decisão de ID 269755295, proferida por este Juízo ad quem, foi determinada a intimação do apelante para comprovar nos autos o preparo recursal em sua modalidade dobrada, conforme determina o art. 1.007, parágrafo 4o, do CPC, sob pena de deserção.

O prazo, entretanto, transcorreu in albis, conforme certificado no ID. 272493881
.”
– Grifo Nosso

Ressalta-se que a juntada extemporânea do recolhimento do preparo não possui o condão de afastar a deserção. In
casu
, conforme relatado na decisão embargada, o recorrente foi intimado para recolhimento do preparo em sua modalidade dobrada, sendo o prazo final para cumprimento da determinação a data de 06/03/2025:

Em 07/03/2025, foi certificado que “decorreu o prazo legal em 06/03/2025 sem qualquer manifestação do APELANTE: ALVINO LEITE DUARTE”, vide ID. 272493881.

Somente após o esgotamento do prazo o embargante aportou
aos autos comprovante
de recolhimento do preparo, portanto, intempestivo.

Diante do exposto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar qualquer omissão, contrição ou obscuridade, bem como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, outros esclarecimentos a serem supridos.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, omissa ou contraditória, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Em suas razões recursais (ID. 282024948) a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ausência de
prejuízo atinente ao recolhimento intempestivo do preparo;

2.
Pedido de devolução do preparo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, afastando a deserção reconhecida
ou, subsidiariamente, para que seja restituído o valor pago do preparo.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes -
Decisão (43700572) e preparo
dispensado ante a natureza recursal.

Contrarrazões (ID. 283407885) pelo não provimento do recurso, sob arguição de irregularidade manifesta e comportamento procrastinatório, requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ESPÓLIO DE ALVINO LEITE DUARTE

AGRAVADO(S):
ANGELO ROBERTO FONTOLAN

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de agravo interno apresentado por ALVINO LEITE DUARTE contra a decisão monocrática proferida nos autos do recurso de apelação
em epígrafe
, que não conheceu do recurso diante da ausência de comprovação do preparo recursal, sob o fundamento de que decorreu
in albis
o prazo para recolhimento.

A parte Agravante, em suma, defende
embora tenha havido atraso na comprovação do preparo, este foi devidamente recolhido, não havendo prejuízo ao andamento processual ou à parte contrária. Invoca os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.

Pede a reconsideração da decisão agravada para afastar a deserção e conhecer da apelação. Subsidiariamente, caso mantida a deserção, requer a devolução integral do valor pago a título de preparo recursa
l.

Lado outro, a parte Agravada assevera que o agravo interno padece de irregularidade manifesta
, visto
que a juntada extemporânea do recolhimento do preparo não tem o condão de afastar a deserção reconhecida.

Pontua que o recurso possui nítido caráter protelatório, requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé. Ao fim, pede o desprovimento recursal e manutenção da decisão agravada.

Passo à análise das teses recursais.

1. Ausência de prejuízo atinente ao recolhimento intempestivo do preparo;

A controvérsia recursal cinge-se à validade da decisão monocrática que deixou de conhecer do recurso de apelação por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal
.

Analisando os argumentos do recurso, não vislumbro a presença de novos fatos ou fundamentos hábeis a alterar a decisão monocrática proferida
por este relator (id.
275492859
).

De saída, destaco que o
descumprimento ao disposto no art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil
, no que diz respeito a ausência de comprovação tempestiva do recolhimento em dobro é causa suficiente para o reconhecimento da deserção recursal.

Dito isto, destaco que
a decisão monocrática proferida deixou de conhecer do recurso de apelação interposto pela agravante, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal, configurando-se, assim, a deserção nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

Ainda que a agravante sustente que a discussão sobre
que o recolhimento do preparo de forma intempestivo não acarretou prejuízo
, verifica-se que houve intimação expressa para o recolhimento das custas, e que a parte deixou transcorrer o prazo sem comprovar o pagamento
, conforme certidão ID.
272493881
.

Tal conduta atrai, de forma inequívoca, a aplicação do instituto da deserção.

Não há, nos autos, qualquer comprovação de justo impedimento que justificasse a não realização do preparo. Tampouco se observa violação aos princípios
processuais
, tendo em vista que a parte foi ciente da necessidade de recolhimento e optou por não
fazê-lo
.

Em igual sentido, aponto que o
recolhimento intempestivo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade recursal
, sendo este, inclusive, entendimento sumulado pela Corte da Cidadania ao mencionar que
a extemporânea comprovação da complementação do preparo recursal, composto das custas judiciais e do porte de remessa e retorno dos autos, inviabiliza o conhecimento
recursal.

Assim,
o entendimento firmado na decisão monocrática encontra respaldo em precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
o qual

entende

que decorrido o prazo para recolhimento em dobro do preparo
in albis
a deserção deve ser decretada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO OU COMPROVAÇÃO DE
DEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. PRAZO NÃO ATENDIDO. COMPROVAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. SÚMULA 187/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial em razão da deserção, fundamentada na Súmula 187/STJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de gratuidade de justiça, sem comprovação documental, mesmo após intimação para regularizar o vício, é suficiente para afastar a deserção do recurso especial. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o recurso especial deve ser acompanhado das guias de recolhimento e dos comprovantes de pagamento do preparo recursal, sob pena de deserção. 4. É insuficiente a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do Tribunal de origem desse deferimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.213.319/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 25/10/2023.) 5. No caso, constatada a irregularidade por esta instância Superior, a parte recorrente foi intimada para comprovar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro das custas, sob pena de deserção, mas não atendeu a determinação no prazo assinalado. 6. A jurisprudência desta corte possui entendimento de que "A parte recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto que o descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por deserção. Incidência da Súmula no 187/STJ." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.134.242/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023
. )
. IV. Dispositivo 7. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 2.169.505/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

No mesmo sentido, também é o entendimento deste Tribunal em caso análogo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO PARCIAL E EXTEMPORÂNEO. APLICAÇÃO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC. RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que determinou o recolhimento em dobro do preparo, por ausência de comprovação tempestiva do pagamento integral. A decisão foi mantida em embargos de declaração. A agravante alegou que recolheu parte do preparo na interposição do recurso e complementou o valor depois. A agravada sustentou a ocorrência de deserção, por descumprimento do prazo de 48 horas da Resolução TJMT/TP no 03/2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se o recolhimento parcial e extemporâneo do preparo permite a aplicação dos §§ 2o e 7o do art. 1.007 do CPC, ou se configura hipótese do § 4o, que impõe o recolhimento em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O preparo recursal está sujeito ao art. 1.007 do CPC e ao art. 46 da Resolução TJMT/TP no 03/2018, que exige
pagamento e juntada do comprovante em até 48 horas após a interposição. 4. O valor recolhido inicialmente correspondeu a menos de 2% do preparo devido, e a complementação foi feita fora do prazo. Não se trata de erro material, mas de descumprimento da obrigação legal e regimental. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a deserção em casos de complementação ou comprovação extemporânea, mesmo que haja pagamento parcial no prazo recursal (
AgInt
no REsp 2.007.378/SP). 6. O preparo visa garantir a seriedade do ato recursal e o custeio da atividade jurisdicional. Pagamento irrisório não supre essa finalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “1. O recolhimento parcial e extemporâneo do preparo, em valor irrisório, não configura insuficiência sanável nos termos dos §§ 2o e 7o do art. 1.007 do CPC. 2. Aplica-se o § 4o do mesmo artigo, com imposição de recolhimento em dobro.” Dispositivos citados: CPC, art. 1.007, §§ 2o, 4o e 7o; Resolução TJMT/TP no 03/2018, art. 46. Jurisprudência citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.007.378/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 08.04.2024,
DJe
12.04.2024; Súmula 187/STJ. (N.U 1013885-72.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
Publicado
no DJE 22/04/2025)

Assim, o Agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de modificar o entendimento inicial
exarado de maneira singular por este relator
, sendo que a ausência de recolhimento em dobro do preparo após devidamente intimado caracteriza
falta de pressuposto objetivo do recurso, cuja inobservância
, sem dúvidas,
impõe o decreto da deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC.

Nesse contexto, a decisão monocrática não comporta reforma, estando de acordo com a legislação em vigor e a jurisprudência moderna.

2. Pedido de devolução do preparo.

A parte Agravante pleiteia, ainda, a determinação de que seja determinada a restituição do valor pago a título de custas.

Ocorre que tal pedido não merece conhecimento.

No caso, tal pleito
deve ser requerido pela via administrativa, nos termos d
o Manual para Restituição de Custas Processuais
1
, com fundamento na
Instrução Normativa SCA no 2, de 22 de novembro de 2011, atualizada em 11 de novembro de 2019 (versão 4): “
1.2
.
Apresentar requerimento informando a
causa e motivo
do
Pedido
de Restituição
endereçado ao Juiz Diretor da Comarca ou Presidente do Tribunal de Justiça quando tratar-se de guia do Tribunal de Justiça”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...)
OMISSÃO
VERIFICADA NO TOCANTE À DEVOLUÇÃO DOS VALORES NO DESPACHO DE RECOLHIMENTO CUSTAS EM DOBRO, CUJO REEMBOLSO DEVE SER BUSCADO PELA VIA PRÓPRIA – DEMAIS ALEGAÇÕES
– VÍCIOS
DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
(...)
Reembolso, contudo, que deve ser realizado por meio de um procedimento próprio cumprido de acordo com o previsto na Instrução Normativa SCA no. 02/2011.

(...)
(N.U 1001100-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 12/07/2023)
grifo nosso

Deste modo, considerando a inadequação da via eleita, deixo de conhecer o pedido de restituição as custas.

Litigância de má-fé da Recorrente

É de conhecimento que a má-fé não se presume, deve ser demonstrada. Não é admissível a condenação, salvo se restar claramente evidenciado o dolo processual da parte, atestado pelo intuito malicioso de praticar uma das condutas previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.

Na hipótese, não restou caracterizado o dolo, configurado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária.

Não houve abuso manifesto, nem conduta maliciosa daagravante
que pudesse ser considerada como reprovável que justifique a condenação em litigância de má-fé.

A respeito, confiram-se precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS. I - Entende o Superior Tribunal de Justiça que o artigo 17 da Código de Processo Civil, ao definir os contornos dos atos que justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com lealdade.
(...)
.
A condenação por litigância de
má- fé
pressupõe a ocorrência de alguma das hipóteses previstas em lei (art. 17 do CPC) e configuradoras do dano processual. Não há de ser aplicada a multa processual se ausente a comprovação nos autos do inequívoco abuso e da conduta maliciosa da parte em prejuízo do normal trâmite do
processo.
(...) 4. Recurso especial da demandante a que se dá parcial provimento. 5. Recurso especial do demandado a que se nega provimento" (STJ, 1a Turma, Recurso Especial no 731.197-SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j. em 19/05/2005).
(grifo nosso)

Portanto, indefiro o pedido de litigância de má-fé formulado em sede de contrarrazões.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de
Agravo Interno
, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r.
decisão monocrática
fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025